Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700097-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA LIMA AGRAVADO: D. L. L. P. REPRESENTANTE: GLAYTON SILVA PRATES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por A.P.S.L.., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos da ação de alimentos no 0706423-57.2019.8.07.0014, proposta pela agravada D.L.L.P., representada por seu genitor, contra a agravante, a qual fixou os alimentos provisórios no patamar de 30% dos rendimentos brutos da Requerida (ID 13471581 - Pág. 41). Em suas razões recursais, a agravante pretende, em síntese, a minoração dos alimentos provisórios ao patamar de 15% de seus rendimentos, ao argumento que é caixa de lotérica, possui remuneração de aproximadamente R$1.200,00 e detém diversos gastos mensais, os quais comprometem a sua capacidade financeira e impedem de pagar os alimentos na forma fixada. Ao final, requer, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal e o deferimento da gratuidade de justiça; no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos anteriormente delineados. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça apenas para fins de processamento do recurso, tendo em vista que o juízo originário ainda não teve a oportunidade de analisar os documentos da requerida, que atestariam, em tese, a hipossuficiência econômica. Em linha de princípio, cabe à instância revisora, ao apreciar o agravo de instrumento, limitar-se a conteúdo que não ponha fim ao processo, sobretudo porque, nesta fase de análise preliminar, não se vislumbra elementos suficientes para tanto, sendo certo que a devida instrução probatória irá efetivar a formação do juízo de convicção do magistrado julgador. A concessão da medida processual de urgência, por sua vez, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento parcial da tutela de urgência pretendida no tocante à minoração dos alimentos provisórios. Como é cediço, a fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil). Imperativo observar que, principalmente quando se trata de Direito de Família, cada caso dever ser analisado detidamente, pois cada situação é única e peculiar. Com efeito, a necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades. Nessa fase de cognição, a capacidade da genitora não restou cabalmente evidenciada, muito embora a interessada colaciona contracheque que revela que percebe aproximadamente R$ 1.266,81 por mês (ID 13471585 - Pág. 1, também junta ao caderno processual contas mensais que revelam demonstrar capacidade econômica acima do mencionado. Releva notar, por ora, que o valor arbitrado, a ser complementado pelo genitor, visa a atender às necessidades mínimas da menor. Dessa maneira, o percentual fixado na decisão agravada se pautou na ponderação da necessidade de quem os recebe como na capacidade de quem os presta, não havendo razões para sua reforma, nessa fase de cognição limitada. O raciocínio supra, inclusive vai ao encontro de outros julgados desta Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS MENORES. QUANTUM. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação alimentar para com os filhos menores, decorre do dever de sustento dos pais, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, do Código Civil, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e da Constituição Federal. 2. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. 3. Não há que se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades comuns à idade dos infantes, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1154940, 07011288520188070010, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no PJe: 28/02/2019). Nada obsta, no entanto, a alteração dessa rubrica após cognição plena dos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Após, ouça-se o Ministério Público. P. I. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora